Tribunal: TJDFT
Processo: 0744228-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744228-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR APELADO: RAIMUNDO NONATO LOBATO CORDOVIL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília (ID 78551977) que, nos autos de ação monitória ajuizada por RAIMUNDO NONATO LOBATO CORDOVIL, rejeitou os embargos e constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 13.040,51. Em suas razões (ID 78551986), alega que os juros da mora e a correção devem incidir desde o inadimplemento de cada parcela do contrato e conforme os índices do contrato. Requer a imposição dos encargos da mora desde o inadimplemento de cada parcela, bem como que sejam afastados “os índices da tabela prática do Tribunal ou qualquer outro que divirja do contrato.” Preparo recolhido (ID 78551985). Contrarrazões apresentadas (ID 78551990). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O art. 1.010, III, do CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. No caso, o juízo rejeitou os embargos apresentados e condenou a ré ao pagamento integral da dívida requerida. Todavia, a sentença aplicou o critério subsidiário do Código Civil (CC) para definir os encargos da mora, dada a ausência de contrato com outros índices. Registre-se: “Nesse sentido, a prova documental confere suporte ao direito alegado pelo Autor, existindo, portanto, motivo suficiente para o acolhimento do pedido. Todavia, considerando que não houve a juntada do contrato celebrado na íntegra (ID 111534841), os juros e a correção monetária deverão seguir a previsão legal, pois não é possível saber os critérios pactuados pelas partes para o negócio jurídico ora discutido. Diante do exposto, REJEITO os embargos à monitória e tenho como constituído o título executivo judicial na forma do art. 702, § 8o, do Código de Processo Civil, na importância nominal de R$ 13.040,51 (treze mil quarenta reais e cinquenta e um centavos), com juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, incidentes a partir do vencimento de cada uma das prestações, e correção monetária de acordo com o IPCA, incidente desde a celebração do contrato (ID 111534842: 30/06/2016), por ser esta a data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça, e arts. 389 e 406, do Código Civil. Fica resolvido o mérito, a teor do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC), pelo Réu. Após o trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. P.R.I.” - grifou-se. Em apelação, o exequente requer: 1) que os encargos incidam a partir do vencimento de cada parcela; 2) que sejam afastados “os índices da tabela prática do Tribunal ou qualquer outro que divirja do contrato.” O primeiro pedido não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal, já que a sentença já determinou a incidência dos encargos a partir do vencimento de cada parcela. No mesmo sentido, o segundo pedido não deve ser conhecido por ausência dialeticidade recursal, já que o apelante requer a aplicação dos índices previstos no contrato, mas não indica que índices seriam esses. Conforme indicado pelo juízo, o contrato apresentado não indica índices de encargo de mora para o caso de inadimplemento (ID 111534841), fato que atrai a aplicação das taxas subsidiárias previstas no CC. O apelante requer que sejam aplicados os índices do contrato, medida impossível dada a ausência de qualquer valor do gênero no documento. A apelação não enfrenta adequadamente as razões da sentença e requer provimento impossível. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator